Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735009-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Recurso Inominado (n. 0709810-95.2024.8.07.0007) o qual deu provimento ao recurso dos réus. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se DIEGO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO RAMOS e SUELY MARTINS VALADARES para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator